Tribunal: TJMT
Processo: 1029218-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar alegada omissão em acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração anteriores, no qual foi determinado que o embargante/apelante/executado arcasse integralmente com os honorários sucumbenciais. O embargante sustenta que não houve sucumbência mínima de sua parte, uma vez que o embargado/apelado/exequente teve pedido relevante indeferido, relativo à execução de termo aditivo contratual. Alega, ainda, que a distribuição do ônus sucumbencial deveria ser proporcional, considerando que ambos decaíram de parte dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante da procedência parcial dos pedidos de ambas as partes, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e, por conseguinte, redistribuídos proporcionalmente os honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sucumbência mínima pressupõe que uma das partes tenha decaído de parcela irrelevante de seus pedidos, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que tanto o exequente quanto o executado tiveram pedidos acolhidos e rejeitados em proporções significativas.
O contrato principal previa a incidência de 1% sobre o valor dos precatórios recebidos, sendo essa a parcela reconhecida como exequível, enquanto o termo aditivo, que previa acréscimo de mais 1%, não foi considerado exequível, ensejando parcial improcedência dos pedidos do exequente.
A execução intentada pelo exequente envolvia o total de 2% sobre R$ 8.741.585,19, correspondente a R$ 168.680,29, dos quais apenas R$ 74.340,15 (1%) foram reconhecidos como devidos, o que demonstra que houve decaimento significativo de seu pedido.
Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, quando ambas decaem de partes relevantes de seus pedidos, afastando-se a regra da sucumbência mínima.
É incabível atribuir integralmente o ônus da sucumbência a uma das partes quando o resultado do julgamento revela procedência e improcedência parciais em relação a ambas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1029218-47.2023.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação/Embargos à Execução]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,]

Parte(s):

[JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar alegada omissão em acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração anteriores, no qual foi determinado que o embargante/apelante/executado arcasse integralmente com os honorários sucumbenciais. O embargante sustenta que não houve sucumbência mínima de sua parte, uma vez que o embargado/apelado/exequente teve pedido relevante indeferido, relativo à execução de termo aditivo contratual. Alega, ainda, que a distribuição do ônus sucumbencial deveria ser proporcional, considerando que ambos decaíram de parte dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da procedência parcial dos pedidos de ambas as partes, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e, por conseguinte, redistribuídos proporcionalmente os honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sucumbência mínima pressupõe que uma das partes tenha decaído de parcela irrelevante de seus pedidos, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que tanto o exequente quanto o executado tiveram pedidos acolhidos e rejeitados em proporções significativas.

1.

O contrato principal previa a incidência de 1% sobre o valor dos precatórios recebidos, sendo essa a parcela reconhecida como exequível, enquanto o termo aditivo, que previa acréscimo de mais 1%, não foi considerado exequível, ensejando parcial improcedência dos pedidos do exequente.

1.

A execução intentada pelo exequente envolvia o total de 2% sobre R$ 8.741.585,19, correspondente a R$ 168.680,29, dos quais apenas R$ 74.340,15 (1%) foram reconhecidos como devidos, o que demonstra que houve decaimento significativo de seu pedido.

1.

Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, quando ambas decaem de partes relevantes de seus pedidos, afastando-se a regra da sucumbência mínima.

1.

É incabível atribuir integralmente o ônus da sucumbência a uma das partes quando o resultado do julgamento revela procedência e improcedência parciais em relação a ambas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (relatora):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto JAJ CONSULTORIA LTDA - ME

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ela interposto e deu provimento aos aclaratórios apresentados pelo ora embargado (ID 265373764).

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de erro material, com o que milita pela reforma substancial do acórdão.

Defende que inexiste sucumbência mínima do embargado, tendo em vista que os dois contratos trazem obrigações no mesmo percentual de 1% (um por cento) de honorários. Assim o êxito recursal alcançado foi de 60% para a embargante e 40% para o embargado, via de consequência, aquela deverá arcar com 40% de sucumbência e este com 60% de sucumbência (ID 264195295).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 269564288).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (relatora):

Eminentes pares:

Os embargos de declaração se prestam às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais de contradição interna do julgado ou omissão sobre ponto essencial para a solução da causa.

No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de “error in procedendo” ou erro material apto a ensejar a pretendida reforma do acórdão embargado.

Com efeito, a leitura e análise comparativa entre o contrato principal e o aditivo contratual revelam a existência de condições/termos distintos para o pagamento dos honorários ao exequente Wanderley Ferreira Benites.

Digo, no contrato principal (Cláusula Terceira), o pagamento de 1% sobre o valor dos precatórios dependia tão somente do efetivo recebimento integral dos valores em antecipação de tutela, acordo ou liquidação de sentença, sem qualquer outra condicionante relacionada à perícia realizada.

Por outro lado, o aditivo contratual (Cláusula Segunda) estabelecia condição adicional, qual seja, que o pagamento do acréscimo de mais 1% ficaria condicionado à “manutenção da integralidade da Perícia realizada pelo contratado em todos os seus termos”.

No acórdão embargado, este Colegiado reconheceu como inexequível o aditivo contratual, por não ter sido demonstrada a condição da “integralidade da perícia” para o pagamento do percentual adicional de 1%. Contudo, entendeu-se que o contrato principal seguia exequível, na medida em que houve o recebimento parcial do valor incontroverso para fins de incidência do percentual de 1% inicialmente previsto.

Portanto, não houve qualquer contradição ou erro material na decisão embargada, que corretamente identificou a existência de condições diversas entre o contrato principal e o aditivo, bem como examinou se tais condições restavam ou não satisfeitas para fins de exequibilidade dos respectivos percentuais.

Igualmente correto foi o raciocínio adotado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto, tendo o exequente/apelado logrado êxito em manter parcialmente o feito executivo, inclusive com o arbitramento de parte dos honorários contratuais inicialmente perseguidos (1% e não 2%), evidente sua condição de litigante vencedor.

Nesse cenário de sucumbência mínima, incide o parágrafo único do art. 86 do CPC, nos termos do qual “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes Pares:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares:

Recurso de Embargos de Declaração opostos para sanar decisão que, também em Embargos de Declaração, corrigiu omissão determinando ao embargante/apelante/executado que arcasse com os honorários sucumbenciais, tendo em vista a distribuição conforme a sucumbência mínima.

O Embargante alega que não decaiu da parte máxima de seus pedidos, de modo que a distribuição do ônus sucumbencial não foi justa.

Alega que, embora tenha sido mantida a exequibilidade do contrato principal, o embargado/apelado/exequente não pôde executar o termo aditivo e, por conseguinte, não foi o vencedor da ação.

A relatora, Desa. Serly Marcondes Alves negou provimento ao recurso, pois o contrato principal prevê a incidência de 1% sobre o valor dos precatórios recebidos, enquanto o aditivo, que não é exequível, condiciona um acréscimo de 1% à manutenção integral da perícia realizada, o que caracteriza sucumbência mínima e justificaria a distribuição do ônus conforme já realizada.

Vê-se dos autos que o exequente pleiteava, na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1033954-45.2022.8.11.0041, o valor de 2% sobre o montante de R$ 8.741.585,19, sendo 1% referente ao contrato principal e 1% ao termo aditivo, totalizando R$ 168.680,29.

Esta Câmara, ao decidir Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Apelação, definiu que, no caso, somente é executável o contrato principal, ou seja, 1% sobre o valor incontroverso de R$ 8.741.585,19, excluindo-se o montante já pago no momento da assinatura do documento, o que resulta em R$ 74.340,15.

Dessa forma, observa-se que tanto o embargado quanto o embargante decaíram igualmente de partes dos seus pedidos, o que impõe a distribuição dos honorários de maneira proporcional.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora, dou provimento ao Recurso, para arbitrar honorários sucumbenciais recíprocos, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025